Tribunal: TJMT
Processo: 1008124-74.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008124-74.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. CARLOS ALBERTO KOCH
DR. WILLIAN DOS SANTOS PUHL
PACIENTE
RENATO PEREIRA DO LAGO
Vistos, etc...
Vistos...
Por intermédio do petitório de ID 39729961, os impetrantes formulam Pedido de Reconsideração da decisão que indeferiu a tutela de urgência reclamada, ao argumento de que ao revés do que entendeu este Relator, o paciente se encontra recolhido “irregularmente/indevidamente no cárcere cautelar de uma das celas inadequadas e superlotadas do Centro de Ressocialização de Sorriso/MT” (sic), portanto, suscetível à contaminação pelo novo coronavírus, agregando, em abono, a assertiva de que é graduado em Agronomia pela Universidade Estadual Paulista ‘Júlio de Mesquita Filho’, motivo pelo qual faz jus à prisão especial.
Ainda nessa esteira, afirmam que diante dos informes prestados pela d. autoridade impetrada por meio do documento disponível no ID 39645488, resta evidente o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, na medida em que corroboram a alegação dos causídicos de que se encontra recolhido em cela comum, na companhia de presos que não possuem curso superior, tendo sido suspensa a sua transferência outrora agendada para 20.03.2020 justamente à conta da pandemia do coronavírus.
Demais disso, insistem que as medidas sanitárias adotadas no sistema penitenciário estadual a fim de combater a propagação do COVID-19, são de todo insuficientes ao combate da situação de emergência de saúde pública, citando como exemplo a conjuntura enfrentada no Complexo da Papuda, no Distrito Federal, em que identificada a contaminação de, no mínimo, 20 (vinte) detentos e 18 (dezoito) agentes penitenciários.
Enfim, ressaltam que para além de o paciente se encontrar no grupo de risco de contaminação da doença, porquanto conta atualmente com 47 (quarenta e sete) anos e foi diagnosticado com hipertensão; o caso concreto indica a possibilidade de substituição do encarceramento por medidas cautelares não prisionais, a fim de obstar o agravamento da “precariedade do sistema penitenciário e evitar o alastramento da doença nas prisões, que por certo provocará um verdadeiro genocídio” (sic).
Sem razão, contudo.
A concessão liminar de habeas corpus, por si só, é de todo extravagante, e a reconsideração da decisão que indeferiu a tutela de urgência é medida ainda mais incomum, tanto que seu cabimento é controverso dentro da doutrina e jurisprudência pátrias, e aqueles que a consideram possível entendem que tem lugar apenas quando patente o risco da demora no julgamento do mérito do writ pelo seu juiz natural – que é o Colegiado, mesmo porque a própria liminar constitui-se em verdadeira ficção jurídica, devendo a apreciação exauriente das causas de pedir aventadas na preambular mandamental ser devidamente promovida pelo órgão fracionário competente, no momento oportuno.
E como já aquilatado por ocasião da análise da tutela de urgência reclamada, a Recomendação n.o 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, propõe a priorização da reavaliação das prisões provisórias àqueles presos por crimes cometidos SEM violência ou grave ameaça à pessoa, o que não é o caso do paciente, valendo acrescentar, outrossim, que como já mencionado na decisão hostilizada, na hipótese em tela, por ora, não se verificam elementos concretos aptos a demonstrar indene de dúvidas que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação da prisão preventiva do paciente possam ser alcançados com a submissão dele ao cumprimento de restrições não prisionais.
Ademais, segundo a remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a mera ausência de cela especial não resulta na concessão da prisão domiciliar, muito menos quando inexiste prova de que as instalações em que recolhido o paciente não sejam condignas e dotadas de condições sanitárias suficientes.
A aplicação da Recomendação n.o 62, de 17/03/2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, não implica em garantia de imunidade prisional, de modo que os indivíduos que se encaixam nas hipóteses de reavaliação das prisões cautelares somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus.
Assim, a meu ver, além da inequívoca comprovação da situação de maior vulnerabilidade do preso, por estar inserido no grupo de risco, deve haver atestado da real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, em razão de ameaça eloquente e iminente à sua saúde, não bastando a mera recomendação médica de cuidados específicos, inerentes à patologia, gestação ou idade.
Como venho me manifestando reiteradamente em outros habeas corpus, ressalto, neste aspecto, que não desconheço a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus, todavia, entendo por inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita, notadamente quando registrado nenhum caso sequer suspeito da doença dentro das unidades prisionais mato-grossenses.
Enfim, não é demais reiterar que o indeferimento da medida liminar não esgota o provimento jurisdicional almejado com a impetração, pelo contrário, constitui decisão precária e provisória, voltada à análise de ilegalidades flagrantes, teratologias patentes ou abusos de poder manifestos, o que não se revela o caso dos autos.
Diante do exposto, INDEFIRO a instância por nova apreciação do pedido de concessão liminar do writ, e determino à diligente Secretaria Criminal Unificada que abra vista dos autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 14 de abril de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator